Tribunal: TJSP
Processo: 0000193-69.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, alegando erro material no pedido de exclusão ou redução dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de erro material

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, alegando erro material no pedido de exclusão ou redução dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de erro material na análise do pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e (ii) a adequação do valor arbitrado.
III. Razões de Decidir
3. Reconhecimento de equívoco na análise do pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Arbitramento de honorários em fase de cumprimento de sentença é respaldado pelo princípio da causalidade, conforme jurisprudência do STJ. 5. Alteração, contudo, da base de cálculo da verba honorária sucumbencial, de rigor.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos acolhidos em parte.
7. Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios são devidos em fase de cumprimento de sentença. 2. Base de cálculo dos honorários deve considerar o valor econômico almejado, não o valor da causa.